Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação monitória. Prova escrita. Cheque Nominal. Endosso. Contraordem. Existência do crédito. Dúvida. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação monitória.
ii.- Questão em discussão
2. Possibilidade de manejo de ação monitória na hipótese em que o cheque prescrito foi emitido em nome de beneficiário cuja identificação não se encontra nitidamente firmada na cártula. Efeitos da contraordem oposta ao cheque na admissibilidade da ação monitória.
iii.- Razões de decidir
3. Segundo a doutrina, a ação monitória é espécie de tutela diferenciada, de cognição sumária e contraditório diferido. Para tanto, exige-se que o documento representativo do crédito vindicado seja literal, embora sem eficácia executiva.
4. O cheque prescrito é exemplo clássico de documento hábil ao manejo de ação monitória. Contudo, recaindo dúvida sobre o endosso, aliada à contraordem do emitente, resta comprometida a literalidade do documento.
5. Havendo dúvida relevante sobre a existência do crédito, a demanda adequada é a ação de conhecimento e não a ação monitória.
iv.- Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.